Tribunal: TJMT
Processo: 0024719-18.2015.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0024719-18.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SERVICOS DE TELECOMUNICACOES TELEBORBA - LTDA - CNPJ: 03.560.677/0001-72 (APELADO), ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (ADVOGADO), LUCAS BONATO DE AMORIM - CPF: 024.848.801-54 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELANTE), CLAUDIO LUIZ LEITE JUNIOR - CPF: 322.107.098-57 (ADVOGADO), JOSE MANOEL DE ARRUDA ALVIM NETTO - CPF: 207.122.358-68 (ADVOGADO), EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - CPF: 056.529.488-17 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO VIANA - CPF: 019.599.141-97 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), LUCIMARA RODRIGUES CORDEIRO TAVARES - CPF: 084.975.578-67 (ADVOGADO), PATRICIA DE OLIVEIRA BOASKI - CPF: 128.412.468-17 (ADVOGADO), FERNANDO CRESPO QUEIROZ NEVES - CPF: 163.002.888-62 (ADVOGADO), SERVICOS DE TELECOMUNICACOES TELEBORBA - LTDA - CNPJ: 03.560.677/0001-72 (APELANTE), LUCAS BONATO DE AMORIM - CPF: 024.848.801-54 (ADVOGADO), ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELADO), FERNANDO CRESPO QUEIROZ NEVES - CPF: 163.002.888-62 (ADVOGADO), EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - CPF: 056.529.488-17 (ADVOGADO), LUCAS SAMPAIO SANTOS - CPF: 326.756.448-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DE CLARO S.A. PROVIDO PARCIALMENTE E O DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES TELEBORBA - LTDA., PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES – RETENÇÃO INJUSTIFICADA DE PAGAMENTOS – GRUPO ECONÔMICO E SUCESSÃO EMPRESARIAL – DANOS MATERIAIS E MORAIS – INVESTIMENTOS EM REDE HFC – VEDAÇÃO À CUMULAÇÃO DE IPCA E SELIC –
RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO E DA AUTORA PROVIDO
.

I. Caso em exame

Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação de cobrança cumulada com indenização por danos materiais e morais decorrentes de contrato de prestação de serviços de telecomunicações, declarou rescindido o contrato e condenou a ré ao pagamento de danos materiais a serem apurados em liquidação, danos emergentes fixados em 20% do débito e indenização por dano moral no valor de R$50.000,00, com incidência de IPCA e taxa SELIC.

A ré sustenta legitimidade das retenções por descumprimento contratual da autora e por ordens da Justiça do Trabalho, impugna a prova pericial, a inclusão de valores relativos a empresas do grupo econômico e os critérios de juros e correção. A autora pleiteia a inclusão, na indenização, dos investimentos realizados na implantação da Rede HFC nos Estados de Rondônia e Acre.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se as retenções efetuadas pela contratante foram legítimas, à luz do art. 373, II, do CPC, da boa-fé objetiva e da prova pericial produzida; e (ii) saber se os investimentos realizados para a implementação da Rede HFC, devidamente comprovados, devem integrar a indenização por danos materiais, bem como definir os critérios adequados de atualização monetária e juros.

III. Razões de decidir

A prova pericial concluiu que a ré não comprovou a regularidade das retenções nem a efetiva quitação das notas fiscais, não se desincumbindo do ônus previsto no art. 373, II, do CPC. A invocação de decisões trabalhistas não autoriza, por si, o inadimplemento contratual civil, ausente demonstração de correspondência direta entre os valores retidos e eventual ordem judicial específica.

A atuação integrada das empresas do grupo econômico, bem como a sucessão empresarial, autoriza a responsabilização solidária pelos créditos decorrentes da execução contratual, nos termos do art. 1.116 do CC e do art. 227 da Lei no 6.404/1976.

Restou comprovado, por laudo pericial, que a autora realizou investimentos específicos para a implantação da Rede HFC, junto aos Estados de Rondônia e Acre, no montante nominal de R$1.207.914,99, diretamente vinculados às exigências contratuais. A omissão da sentença quanto à inclusão desses valores afronta o princípio da reparação integral (art. 944 do CC), impondo sua incorporação à indenização por danos materiais.

A retenção indevida de valores, com repercussão na solvabilidade e na credibilidade empresarial da contratada, configura violação à boa-fé objetiva (art. 422 do CC) e enseja dano moral à pessoa jurídica, nos termos da Súmula 227 do STJ, sendo adequado o quantum fixado.

É vedada a cumulação de IPCA com taxa SELIC, porquanto esta engloba correção monetária e juros. Em responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação (art. 405 do CC), devendo ser ajustados os critérios fixados na sentença para afastar bis in idem.

IV. Dispositivo e tese

Recurso da ré parcialmente provido, apenas para adequar os critérios de juros e correção monetária. Recurso da autora provido para incluir, na condenação por danos materiais, os investimentos realizados na Rede HFC, no valor apurado pela perícia, a ser atualizado nos termos definidos.

Tese de julgamento:

“1. A retenção unilateral de pagamentos contratuais, sem prova idônea de fato impeditivo ou extintivo do direito do credor, caracteriza inadimplemento e viola a boa-fé objetiva.

2. Investimentos comprovadamente realizados para atender exigências contratuais específicas integram os danos materiais indenizáveis, à luz do princípio da reparação integral.

3. É vedada a cumulação de IPCA com taxa SELIC, devendo os juros moratórios, em responsabilidade contratual, incidir a partir da citação.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXII; CPC, art. 373, II; CC, arts. 405, 422, 944 e 1.116; Lei no 6.404/1976, art. 227.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 227; STJ, Súmula 43; STJ, Súmula 362.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÕES CÍVEIS No 0024719-18.2015.8.11.0041

APELANTES:

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEBORBA – LTDA (autora) E CLARO S/A (requerida)

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
CLARO S/A
(requerida) e por
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEBORBA LTDA.
(requerente), contra sentença proferida pela MMa Juíza
Olinda de Quadros Altomare
, da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Cobrança c/c Perdas e Danos Materiais e Morais no 0024719-18.2015.8.11.0041, julgou
parcialmente procedentes
os pedidos formulados na inicial, para declarar rescindido o contrato celebrado entre as partes, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos materiais, a ser apurada em liquidação de sentença, acrescida de correção monetária pelo IPCA e juros pela SELIC; ao pagamento de danos emergentes correspondentes a 20% (vinte por cento) do valor do débito; e ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), corrigido monetariamente pelo IPCA a partir da sentença e acrescido de juros pela taxa SELIC desde a citação, além de custas e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, §2o, CPC).

Opostos embargos declaratórios pela parte autora, estes foram rejeitados por meio da decisão integrativa Id. 315534574.

A primeira apelante,
CLARO S/A
, sustenta, preliminarmente, que a sentença deve ser reformada por contrariar as provas dos autos e o conteúdo contratual.

Defende que as retenções efetuadas decorreram do descumprimento contratual da apelada e de ordem judicial trabalhista, que determinou o depósito judicial de valores devidos à Teleborba.

Alega que o juízo de origem inverteu indevidamente o ônus da prova, exigindo da Claro a demonstração da “ausência de recebimento de documentos”, quando, nos termos do art. 373, I, CPC, cabia à autora provar o adimplemento e a regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária.

Afirma que o juízo de origem incorreu em erro de valoração da prova pericial, pois o próprio perito teria reconhecido que a apelada não apresentou a documentação exigida contratualmente, o que legitimava as retenções.

Sustenta, ainda, que a decisão de 2012 da Justiça do Trabalho vedou pagamentos diretos à Teleborba e impôs depósito em conta judicial, reforçando a legalidade da conduta da apelante.

Aponta que já arcou com a quantia vultuosa de R$5.799.975,84 (cinco milhões, setecentos e noventa e nove mil, novecentos e setenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos) em passivos trabalhistas da apelada, evidenciando que os prejuízos decorreram exclusivamente da má gestão desta.

No que tange os danos materiais indenizáveis, aduz que a condenação em danos materiais deve ser afastada, pois a perícia afastou o montante pleiteado na inicial (sete milhões de reais), reconhecendo apenas a importância de R$681.000,00 (seiscentos e oitenta e um mil reais) em notas fiscais sem pagamento — emitidas, contudo, após o abandono contratual pela apelada, em 2012.

Afirma que as Cláusulas 5.2.8.1 e 5.2.9 dos contratos atribuíam inteira responsabilidade à contratada por obrigações trabalhistas, autorizando a contratante a descontar valores correspondentes.

Dessa forma, defende que a retenção dos valores foi legítima, pois a apelada descumpriu o contrato ao não apresentar a documentação fiscal, trabalhista e previdenciária exigida pela Cláusula 4.10, autorizando a suspensão dos pagamentos até a regularização.

Argumenta, ainda, que parte dos valores foi depositada judicialmente em cumprimento a ordens da Justiça do Trabalho, relativas a ações movidas por ex-funcionários da Teleborba, e que a autora deixou passivo trabalhista milionário, de responsabilidade exclusiva sua, o qual vem sendo suportado pela apelante.

Defende que o laudo pericial não observou adequadamente a documentação contábil, limitando-se a considerar a versão da autora.

Invoca o art. 884 CC (vedação ao enriquecimento sem causa) e a boa-fé objetiva para afastar a condenação

Por outro lado, requer subsidiariamente a exclusão de valores referentes a empresas estranhas à lide.

Para isso, sustenta que a sentença extrapolou os limites subjetivos da demanda, pois incluiu, na base de cálculo dos danos materiais, valores relativos a serviços prestados a AMERICEL e NET, empresas que não figuram no polo passivo.

Argumenta que a mera existência de grupo econômico não gera solidariedade e que o art. 492 CPC veda julgamento extra petita.

Requer a exclusão dos R$644.000,00 (seiscentos e quarenta e quatro mil reais) correspondentes a tais notas, limitando eventual condenação aos contratos firmados exclusivamente com a Embratel (sucedida pela Claro).

Sustenta que a condenação a 20% (vinte por cento) de danos emergentes carece de base fática.

Alega que a paralisação dos pagamentos decorreu de inadimplemento da própria apelada e que esta já enfrentava dificuldades financeiras anteriores (2009–2012), apesar de ter recebido R$71,6 milhões durante a execução contratual.

Explana que as notas não pagas (R$681 mil) seriam de junho a agosto/2012, emitidas quando a própria autora abandonou os serviços, não havendo nexo causal entre a retenção e o encerramento da empresa.

Conclui que eventuais prejuízos decorreram da má gestão e do passivo trabalhista da apelada, inexistindo responsabilidade civil da Claro.

Quanto ao dano moral, a recorrente contesta a condenação em R$50.000,00 (cinquenta mil reais), alegando que mero inadimplemento contratual não gera ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica.

Assevera inexistirem provas de abalo à imagem da Teleborba, sendo certo que o comprometimento de sua reputação decorreu de seu próprio inadimplemento trabalhista e da consequente ordem judicial de bloqueio de valores.

Em caráter subsidiário, requer a redução do
quantum
fixado, com base na proporcionalidade e razoabilidade.

Aponta erro na sentença ao determinar correção pelo IPCA cumulada com juros SELIC desde o vencimento da obrigação.

Sustenta que a SELIC já engloba juros e correção, sendo indevida a cumulação, e que o termo inicial deve ser a citação, nos termos do art. 405 CC, e não o vencimento da obrigação

Defende que os juros sobre o dano moral não podem incidir desde a citação, mas apenas a partir da sentença, uma vez que a obrigação é ilíquida e só nasce com a fixação judicial do valor.

Por outro lado, argumenta que diante da parcial procedência dos pedidos veiculados na ação, deve haver sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 CPC, com vedação à compensação, requerendo a fixação de honorários em favor de seus patronos, proporcionais à parte do pedido em que foi vencedora.

Requer, ao final, a reforma integral da sentença, com a total improcedência dos pedidos, ou, subsidiariamente, a redução dos valores indenizatórios fixados a título de danos materiais e morais (Id. 315534564).

A segunda apelante,
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEBORBA – LTDA
, aduz que a sentença foi omissa ao não incluir, na indenização por danos materiais, os valores referentes aos investimentos realizados para a implementação da Rede HFC nos Estados de Rondônia e Acre, determinados pelo Grupo Claro/Embratel, os quais restaram devidamente comprovados nos autos e reconhecidos pelo perito judicial.

Afirma que tais investimentos foram amplamente demonstrados por prova pericial e documental, e que o próprio juízo de origem reconheceu que a empresa realizou
“significativos aportes financeiros e contraiu empréstimos para assegurar a continuidade da execução contratual”
(sic).

Argumenta que a decisão de primeiro grau, embora reconheça expressamente a existência desses investimentos e o nexo causal com a conduta da ré, limitou-se a condená-la ao pagamento dos serviços efetivamente prestados, deixando de abarcar tais valores, que representam parte substancial do dano material suportado.

A recorrente apresenta relação detalhada de despesas e investimentos, abrangendo: aquisição de veículos e equipamentos eletrônicos; compra de maquinário, computadores e programas específicos; criação de sala de treinamento; padronização de uniformes; contratação de profissional especializado e treinamento de equipe técnica para atuação com materiais perigosos.

Aponta que o laudo pericial apurou que os investimentos totalizaram R$1.207.914,99 (um milhão, duzentos e sete mil, novecentos e quatorze reais e noventa e nove centavos), montante que, segundo a apelante, deve ser incluído no cálculo indenizatório.

Argumenta que a conduta ilícita da apelada — consistente na suspensão injustificada dos pagamentos, violando a boa-fé objetiva e os deveres contratuais — impossibilitou o cumprimento das obrigações empresariais da autora, levando-a à insolvência.

Destaca que o grupo econômico Claro/Embratel atuava de forma unificada na execução contratual, razão pela qual deve responder solidariamente pelos prejuízos causados.

Sustenta que o
quantum
indenizatório deve observar a gravidade da conduta da apelada, a intensidade do dano, a duração da lesão e a capacidade econômica da causadora do prejuízo, de modo a assegurar reparação integral e caráter pedagógico da condenação.

Defende que a sentença, ao não incluir os valores relativos aos investimentos, viola o princípio da reparação integral (art. 944 do Código Civil).

Requer, assim, o provimento do seu recurso para complementar a condenação da ré, com a inclusão dos investimentos realizados nos Estados de Rondônia e Acre no cálculo dos danos materiais, observando-se os parâmetros da perícia contábil, e a majoração do percentual fixado a título de danos emergentes (Id. 315534578).

Nas contrarrazões da
TELEBORBA
, inicialmente suscita preliminar de que há embargos de declaração pendentes de julgamento opostos contra a sentença, visando sanar omissões que podem alterar o conteúdo do
decisum
.

Invoca o art. 1.022 do CPC e o princípio da unicidade da instância, defendendo que a pendência de análise dos embargos impede o regular processamento da apelação, razão pela qual requer o retorno dos autos ao juízo de origem para apreciação dos aclaratórios.

Quanto ao mérito, refuta a alegação de ausência de documentos fiscais e trabalhistas, sustentando que o ônus da prova de fatos impeditivos ou extintivos do direito do autor recai sobre o réu, conforme art. 373, II, do CPC.

Afirma que a Claro não apresentou qualquer notificação formal solicitando regularização documental e que a perícia judicial confirmou a inexistência de irregularidades fiscais, trabalhistas ou previdenciárias, revelando conduta abusiva e violação à boa-fé objetiva (art. 422 do CC).

Alega ainda que, após anos de pontualidade, a CLARO passou a atrasar os pagamentos sem justificativa, exigindo alterações em notas fiscais e impondo novos investimentos, o que teria levado à quebra financeira da Teleborba.

Sustenta a ocorrência de abuso do poder econômico, com base no art. 3o, incisos VIII, IX e XVI, da Lei no 8.158/1991, e pleiteia a responsabilização integral da CLARO pelos danos ocasionados.

Defende que a falência da empresa decorreu diretamente da suspensão dos pagamentos, comprovada por e-mails, extratos bancários, prova testemunhal e laudos periciais.

Explana que a perícia teria demonstrado que os argumentos da Claro sobre irregularidades fiscais são falsos, e que o inadimplemento teve origem em problemas internos do grupo empresarial, não em descumprimento contratual da Teleborba.

Sustenta que a sentença acertadamente determinou a liquidação dos valores devidos, diante da prova pericial que apontou manipulação contábil pela Claro e ausência de comprovação dos pagamentos.

Afirma que os valores a serem apurados podem alcançar R$7.928.234,58 (sete milhões, novecentos e vinte e oito mil, duzentos e trinta e quatro reais e cinquenta e oito centavos), conforme perícia técnica acostada à inicial.

Rechaça a alegação de ilegitimidade, afirmando que as empresas Americel e Net foram incorporadas pela Embratel em 2015, antes do ajuizamento da ação.

Invoca o art. 227 da Lei no 6.404/1976 e o art. 1.116 do CC, além de precedente recente do STJ (AgInt no AREsp no 2235516/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 29/04/2024), para sustentar a responsabilidade sucessória da incorporadora.

Aponta que a Teleborba realizou vultosos investimentos exigidos pela contratante, como aquisição de veículos, equipamentos, uniformes e contratação de pessoal especializado, totalizando R$1.207.914,99 (um milhão, duzentos e sete mil, novecentos e quatorze reais e noventa e nove centavos), conforme laudo pericial.

Defende a manutenção da condenação pelos lucros cessantes, considerando a dedicação exclusiva ao Grupo Embratel/Claro por cerca de dez anos.

Requer ainda a manutenção da indenização por danos morais de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), reconhecida em primeiro grau, sustentando que a pessoa jurídica pode sofrer abalo moral à sua honra objetiva, conforme a Súmula 227 do STJ.

Alega que a reputação da empresa foi gravemente atingida, tendo seu nome incluído em cadastros de inadimplentes e seus sócios afetados financeiramente e socialmente

Defende que não há sucumbência recíproca, pois a sentença acolheu substancialmente os pedidos da autora. Cita precedentes do STJ que consolidam o entendimento de que a diferença entre o valor pleiteado e o valor fixado não caracteriza sucumbência recíproca.

Forte nesses argumentos, pugna pelo desprovimento do apelo, com a majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC (Id. 315534573)

Por sua vez, a
CLARO S/A
apresenta contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença.

Argumenta que o laudo pericial não validou contabilmente os investimentos alegados, por considerar frágil a documentação contábil apresentada pela apelante, a qual não comprovou os efetivos pagamentos, escrituração, destinação dos bens ou sua vinculação exclusiva ao contrato.

Transcreve trechos do laudo, segundo o qual
“não foi possível apurar as respectivas escriturações, pagamentos, eventuais vendas, depreciações ou baixas dos bens”
(sic), destacando, portanto, a ausência de prova idônea do alegado dano material.

Defende que tais investimentos integram o risco inerente à atividade empresarial, sendo ônus exclusivo da contratada, conforme previsão contratual expressa, e que eventual ressarcimento autônomo configuraria enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

Argumenta, ainda, que os bens supostamente adquiridos possuem valor residual e podem ser realocados em outras atividades, afastando qualquer hipótese de perda patrimonial integral.

Por fim, verbera que não houve ato ilícito da Claro, mas sim inadimplemento contratual e trabalhista da apelante, o que rompe o nexo causal necessário à configuração da responsabilidade civil, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença pelos seus próprios fundamentos (Id. 315534585).

O preparo da parte requerida foi recolhido (Id. 317443889), e a requerente é beneficiária da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (Id. 317448373).

Pedido de destaque feito pela parte requerida/apelante no Id. 339763366.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os recursos são tempestivos, preenchem os requisitos de admissibilidade e merecem conhecimento, nos termos do art. 1.010, § 3o, do Código de Processo Civil.

Inicialmente, se faz pertinente capitular os fatos para o deslinde e desfecho da controvérsia.

Na origem, cuida-se de ação de cobrança cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada por
Serviços de Telecomunicações Teleborba Ltda
. em face de
Claro S/A
, na qual a autora sustentou ter sido contratada, no ano de 2004, para a implantação, distribuição e manutenção da rede metálica e de rádio/acesso em Cuiabá/MT, expandindo posteriormente as atividades para outros Estados, mediante sucessivos ajustes contratuais e investimentos de grande monta exigidos pela contratante.

Alegou que, no início da relação comercial, os serviços foram executados com regularidade e satisfação de ambas as partes, ocasião em que a requerida passou a replicar os contratos para diversas localidades, o que demandou novos aportes financeiros, aquisição de equipamentos, contratação de pessoal especializado e expansão operacional por parte da autora.

Narrou, contudo, que, sem qualquer aviso prévio, a requerida passou a atrasar os pagamentos de forma reiterada, a impor exigências documentais excessivas e a criar obstáculos administrativos, culminando na suspensão injustificada das liberações financeiras devidas pelos serviços prestados.

Afirmou que, diante das retenções e atrasos, viu-se compelida a contrair empréstimos bancários para manter a execução contratual e cumprir suas obrigações trabalhistas e fiscais, vindo, todavia, a encerrar suas atividades empresariais por absoluta falta de liquidez.

Em razão dos fatos, pleiteou a rescisão do contrato, com a condenação da requerida ao pagamento da quantia de R$7.928.234,58 (sete milhões, novecentos e vinte e oito mil, duzentos e trinta e quatro reais e cinquenta e oito centavos) a título de danos materiais e lucros cessantes, e ainda de R$3.171.293,83 (três milhões, cento e setenta e um mil, duzentos e noventa e três reais e oitenta e três centavos) a título de danos emergentes, além de indenização por dano moral e demais encargos decorrentes do inadimplemento contratual.

Após regular processamento do feito a magistrada singular julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar rescindido o contrato celebrado entre as partes, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos materiais, a ser apurada em liquidação de sentença, acrescida de correção monetária pelo IPCA e juros SELIC; ao pagamento de danos emergentes correspondentes a 20% (vinte por cento) do valor do débito; e ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), corrigido monetariamente pelo IPCA a partir da sentença e acrescido de juros pela taxa SELIC desde a citação, além de custas e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Ambas as partes recorrem do édito sentencial.

A
Claro S/A
sustenta, em síntese, que as retenções de valores decorreram do descumprimento contratual da autora e de ordens judiciais trabalhistas, invocando a ausência de prova do adimplemento e a indevida inversão do ônus da prova; impugna o laudo pericial, aduzindo que parte das notas fiscais corresponde a serviços prestados a empresas estranhas à lide (Americel e NET), pleiteando a exclusão desses valores e a redução das indenizações arbitradas, bem como o reconhecimento da sucumbência recíproca.

Por sua vez, a autora –
Serviços de Telecomunicações Teleborba Ltda.
– alega omissão da sentença quanto à inclusão, na indenização por danos materiais, dos investimentos realizados na implantação da rede HFC nos Estados de Rondônia e Acre, no montante de R$1.207.914,99 (um milhão, duzentos e sete mil, novecentos e quatorze reais e noventa e nove centavos), reconhecidos pelo perito judicial, pleiteando a ampliação da condenação e a majoração dos danos emergentes, sob o argumento de que tais valores decorrem de exigências contratuais impostas pela ré e integram o princípio da reparação integral.

Pois bem.

Rejeita-se
, de início, a preliminar contrarrecursal suscitada pela parte autora Teleborba, que alegou a pendência de julgamento dos embargos de declaração opostos contra a sentença.

Verifica-se dos autos que os aclaratórios foram devidamente analisados e julgados pelo juízo
a quo
, conforme decisão de Id. 315534574, de modo que não subsiste qualquer omissão ou vício a justificar a suspensão do processamento do presente recurso.

Assim, superada a questão preliminar, passa-se ao mérito.

Do recurso da CLARO S/A

A requerida/apelante sustenta, em síntese, que a sentença incorreu em
error in judicando
ao reconhecer o inadimplemento contratual por parte da ré, defendendo que as retenções de pagamentos decorreram do descumprimento contratual da autora e de ordens da Justiça do Trabalho; alega inversão indevida do ônus da prova; impugna o laudo pericial; violação ao art. 492 do CPC; e pleiteia a exclusão de valores relativos a empresas do mesmo grupo econômico (Americel e NET); requer, ainda, a exclusão dos danos emergentes e a reforma da condenação por danos morais, com eventual redução do quantum fixado e correção dos critérios de juros e atualização.

Examinando detidamente o conjunto probatório, constata-se que a sentença apreciou
adequadamente
todos os aspectos fáticos e jurídicos da demanda, estando em consonância com as provas produzidas.

O laudo pericial contábil (Id. 315534439) concluiu que a requerida/apelante
não comprovou a legalidade das retenções realizadas, tampouco apresentou comprovação de pagamentos ou depósitos judiciais que justificassem o não adimplemento das notas fiscais emitidas pela autora recorrida
.

O perito afirmou expressamente que “
não foi possível apurar as respectivas escriturações contábeis, pagamentos, eventuais vendas, depreciações ou baixas dos bens informados
” (sic), evidenciando que os documentos apresentados pela Claro S/A eram
parciais
e
insuficientes
para comprovar a quitação das faturas.

A tese de que os valores foram retidos em virtude de decisão da Justiça do Trabalho também não se sustenta, pois, ao que dos autos constam,
tais bloqueios foram decorrência de obrigações autônomas e não autorizam, por si, o descumprimento do contrato civil
.

No que tange à alegação de inversão indevida do ônus da prova, também não assiste razão à requerida/apelante.

O art. 373, II, do CPC impõe à ré o dever de provar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora.

Assim, incumbia à Claro demonstrar o cumprimento regular de suas obrigações e a legitimidade das retenções, ônus do qual não se desincumbiu.

Quanto à insurgência relativa à inclusão de valores correspondentes a serviços prestados a empresas do mesmo grupo econômico (Americel e NET), observa-se que o próprio contrato e a documentação acostada aos autos revelam a atuação integrada das empresas sob o mesmo
conglomerado empresarial
, o que autoriza o reconhecimento da solidariedade.

Ademais, o art. 1.116 do Código Civil e o art. 227 da Lei no 6.404/1976 consolidam a responsabilidade da incorporadora (Claro S/A) pelos atos da incorporada.

No tocante aos danos emergentes e morais, a sentença fixou valores moderados e compatíveis com a extensão do dano comprovado.

A conduta da ré — consistente na retenção injustificada de valores devidos, sem prova de irregularidades fiscais ou trabalhistas da autora — violou a boa-fé objetiva (art. 422 do CC) e causou prejuízos materiais e reputacionais à contratada, justificando a indenização fixada.

O valor de
R$50.000,00
(cinquenta mil reais) arbitrado a título de dano moral observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não se mostrando excessivo diante da repercussão negativa da conduta da ré e da capacidade econômica das partes.

Por fim, com relação aos critérios de atualização e juros fixados na sentença, é necessário proceder à adequação técnica parcial, de modo a harmonizar o
decisum
com o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça.

Verifica-se que a sentença determinou a incidência de correção monetária pelo IPCA cumulada com juros pela taxa SELIC, tanto sobre os danos materiais quanto sobre o dano moral.

Essa fixação, contudo, não encontra respaldo na jurisprudência da Corte Superior, por duas razões principais: a) a taxa SELIC, prevista no art. 406 do Código Civil e no art. 161, § 1o, do CTN, já engloba juros de mora e atualização monetária, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice de correção, sob pena de bis in idem; b) ainda que se preserve a taxa SELIC como índice único, os marcos de incidência de juros e correção monetária devem respeitar a natureza do dano indenizável.

Nesse mesmo sentido é o entendimento desta egrégia Câmara julgadora, senão vejamos:

“DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS SOBRE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIO SANADO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame. Embargos de declaração oposto em face de acórdão proferido em apelação cível, alegando obscuridade quanto à aplicação cumulativa ou não dos juros de mora de 1% ao mês e da correção monetária pelo INPC. Pleito para que seja esclarecida a aplicação da taxa SELIC, conforme as alterações promovidas pela Lei no 14.905/2024. II. Questão em discussão. Questão em discussão consiste em verificar se o acórdão contém vício ao não aplicar as disposições da Lei no 14.905/2024, que estabelece critérios de correção monetária (IPCA) e juros de mora (taxa SELIC deduzido o IPCA). III. Razões de decidir. A Lei no 14.905/2024 alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil, estabelecendo o IPCA como índice de correção monetária e a taxa SELIC, deduzido o IPCA, como base para os juros de mora. Configurada a omissão do acórdão ao não abordar as novas regras legais, impõe-se sua integração. IV. Dispositivo e tese. Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão, determinando a aplicação das disposições da Lei no 14.905/2024 ao caso. Tese de julgamento: “
1. No caso, aplica-se a Lei n.o 14.905/2024, com a correção monetária pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados pela taxa SELIC, descontados o IPCA
.” (...).”
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00056887520168110041, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 05/02/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2025)

Portanto, deve-se afastar a cumulação entre IPCA e SELIC, preservando esta última como índice único, quando adotada isoladamente.

Por outro lado, constata-se que a sentença de primeiro grau fixou corretamente a correção monetária, observando os marcos consolidados pelo Superior Tribunal de Justiça, isto é: para os danos materiais, a correção monetária incide desde a data do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ); para o dano moral, a correção monetária incide a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ).

Contudo, verifica-se que a sentença determinou a incidência dos juros pela taxa SELIC em momento anterior ao devido, cumulando ainda a sua aplicação sobre ambas as condenações de forma genérica, o que demanda ajuste técnico parcial.

Nos termos do art. 405 do Código Civil, os juros moratórios fluem a partir da citação, quando a obrigação é ilíquida e depende de apuração.

A jurisprudência é uniforme no sentido de que, em ações indenizatórias decorrentes de responsabilidade contratual, os juros incidem desde a citação, pois é nesse momento que se constitui o devedor em mora judicial.

Assim, mantém-se a correção monetária nos marcos fixados pela sentença, mas ajustam-se os juros moratórios para que incidam a partir da citação, nos termos do art. 405 CC, afastando-se qualquer aplicação em momento anterior.

Além disso, afasta-se a cumulação entre IPCA e SELIC, porquanto esta já compreende, em sua composição, juros e atualização, de modo que, se adotada, deve incidir isoladamente.

Do recurso da TELEBORBA LTDA.

A autora/apelante Teleborba pleiteia a ampliação da condenação, com inclusão dos investimentos realizados na implementação da Rede HFC nos Estados de Rondônia e Acre, no valor de R$1.207.914,99 (um milhão, duzentos e sete mil, novecentos e quatorze reais e noventa e nove centavos), alegando violação ao princípio da reparação integral (art. 944 do CC) e à boa-fé objetiva.

Quanto ao ponto, infere-se que a sentença recorrida assentou, com base em robusto conjunto probatório, que
“No presente caso, restou demonstrado, por meio da documentação acostada aos autos e do laudo pericial, que
a autora efetuou significativos aportes financeiros
e contraiu empréstimos para assegurar a continuidade da execução contratual, sendo forçada a encerrar suas atividades em virtude da suspensão indevida dos pagamentos pela requerida”
(sic). Todavia, na
parte dispositiva
, limitou-se a assinar o seguinte:

“b.
Condenar

a parte requerida a efetuar o pagamento de indenização por danos materiais, referente ao pagamento do valor correspondente aos serviços efetivamente prestados para a parte requerida e empresas pertencentes ao grupo econômico, devendo a quantia ser apurada em sede de liquidação de sentença
, bem como a quantia deverá ser corrigida monetariamente pelo IPCA e acrescido de juros de acordo com a taxa referencial do SELIC, ambos a partir do vencimento da obrigação”
(sic – Id. 315534562) (destaquei).

Do trecho em destaque é clarividente que o édito sentencial, de fato, foi omisso quanto aos investimentos realizados pela empresa autora para implementação da Rede HFC, referente aos Estados de Rondônia e Acre, de modo que se faz necessária a adequação, visando, com isso, evitar enriquecimento sem causa.

Aliás, com base na análise criteriosa do
Laudo Pericial
e dos
Esclarecimentos
apresentados (Ids. 315534439, 315534507 e 315534533),
há evidências concretas e robustas
que comprovam a realização de investimentos por parte da Teleborba na Rede HFC, o que subsidia materialmente o pleito de condenação da Claro S/A (sucessora da Embratel) em perdas e danos (danos emergentes).

A perícia técnica confirmou não apenas a existência dos investimentos voltados exclusivamente para o contrato da Rede HFC, mas também validou o montante de
R$1.207.914,99
(valor nominal bruto) através do cotejamento de notas fiscais. Além disso, nos Esclarecimentos, o perito atualizou esse valor para mais de
R$2,3 milhões
(data-base de fevereiro de 2023).

Embora o perito ressalte que a declaração final de condenação (a culpa pela rescisão contratual) caiba ao Juízo, a
prova material do dano emergente
(o dispêndio financeiro efetivo da Teleborba para atender às exigências da Embratel) está plenamente atestada nos autos.

Abaixo, transcrevo os trechos fundamentais da análise pericial que você pode utilizar em suas peças processuais para fundamentar a integralização da condenação:

1. Confirmação do valor e destinação dos investimentos (Laudo Pericial)

A perícia foi taxativa ao responder o quesito da própria autora sobre os investimentos realizados especificamente para o contrato HFC. Confira:

Quesito 8 da Autora:

“Dos investimentos realizados pela autora, durante a vigência do contrato mantido pelas partes, é possível discriminar aqueles realizados exclusivamente para o desenvolvimento de atividades relativas aos serviços executados? Sendo possível, quais são e qual o seu valor?”

RESPOSTA 08 (Pág. 73 do Laudo):

"Dentre a documentação disponibilizada para análise, não foi possível realizar o levantamento de todo o investimento realizado para cumprimento de todos os contratos juntados, contudo, conforme informações apresentadas,
foram realizados investimentos especificamente para cumprimento do Contrato de Implantação Rede HFC CT.SPR.83-75215-2011- RO, que totalizaram a importância de R$ 1.207.914,99
(um milhão duzentos e sete mil novecentos e quatorze reais e noventa e nove centavos)"
(destaquei).

2. Detalhamento e classificação das notas fiscais (Laudo Pericial)

No corpo do Laudo Pericial, a perícia detalha a natureza dessas aquisições, demonstrando tratar-se de ferramentas, materiais e veículos estritamente necessários para a operação exigida pela contratante. Veja:

Item 6.3.2 (Págs. 39 e 40 do Laudo):

“As Notas Fiscais Classificadas como
Instrumentos
, totalizou a importância de
R$ 162.862,87
(cento e sessenta e dois mil oitocentos e sessenta e dois reais e oitenta e sete centavos), sendo que os produtos das notas são equipamentos que possuem relação com a atividade praticada pela Requerente.

Quanto as Notas fiscais classificadas como
Material
totalizaram a importância de
R$ 459.482,12
(quatrocentos e cinquenta e nove mil quatrocentos e oitenta e dois reais e doze centavos), sendo verificada a aquisição de equipamentos de segurança equipamentos e ferramentas que possuem relação com atividade.

(...)

Por fim, as Notas Fiscais classificadas como
Veículos
, de fato referem-se a aquisição de veículos para laboração da atividade...

Desse modo,
os valores classificados pelo Autor como Investimento, com base nas informações das Notas Fiscais totalizaram a importância de R$ 1.207.914,99
(um milhão duzentos e sete mil novecentos e quatorze reais e noventa e nove centavos)"
(destaquei).

3. Atualização dos valores para liquidação (Esclarecimentos 1)

Em manifestação posterior, ao responder aos pedidos de esclarecimentos (Pedido IV), o perito apresentou o quadro atualizado desses mesmos investimentos para fins de eventual liquidação, consolidando um valor muito superior devido à correção monetária:

Pedido de Esclarecimento IV (Pág. 7 do Esclarecimento 1):

"Já em relação aos alegados investimentos, para atender ao solicitado no presente quesito segue o valor atualizado: (...) Quadro 2 - Atualização das notas fiscais de relacionadas ao alegado investimento."

·

Total Geral Nominal Bruto:
R$1.207.914,99 (um milhão, duzentos e sete mil, novecentos e quatorze reais e noventa e nove centavos);

·

Total Geral Nominal Líquido:
R$1.188.062,67 (um milhão, cento e oitenta e oito mil, sessenta e dois reais e sessenta e sete centavos);

·

Valor Líquido da NF Fev/2023:
R$2.328.963,19 (dois milhões, trezentos e vinte e oito mil, novecentos e sessenta e três reais e dezenove centavos).

Veja que o trabalho pericial cumpre com êxito o papel de quantificar o prejuízo material suportado pela Teleborba sob a rubrica de “danos emergentes” ou “perdas e danos materiais”.

Dito de outro modo, o laudo pericial técnico atestou de forma categórica que
“Para o contrato em questão, analisado no item 6.3.2 do Laudo Pericial, a Requerente questiona os valores pleiteados pelos Requerentes a título de investimentos realizados para cumprimento do contrato CT.SPR-75212-2011-RO, os quais, com base nas informações constantes nas Notas Fiscais, totalizaram a importância de R$ 1.207.914,99"
(sic).

A documentação acostada aos autos comprova os investimentos realizados objeto da presente análise, que podem ser assim resumidos:

·

Aquisição de veículos
: R$585.570,00 (quinhentos e oitenta e cinco mil, quinhentos e setenta reais);

·

Equipamentos e instrumentos técnicos
: R$162.862,87 (cento e sessenta e dois mil, oitocentos e sessenta e dois reais e oitenta e sete centavos);

·

Materiais operacionais
: R$459.482,12 (quatrocentos e cinquenta e nove mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e doze centavos).

Tais investimentos foram realizados
entre 2011 e 2012
,
período imediatamente anterior à retenção dos pagamentos pela contratante
, que culminou na rescisão contratual e no colapso financeiro da autora/apelante.

A cronologia dos fatos é igualmente reveladora:

1.

Março/2011
: Solicitação formal da Embratel para expansão da rede HFC para RO e AC (e-mail de fls. 1257);

2.

2011
: Realização dos investimentos estruturais pela Teleborba;

3.

Agosto/2011
: Início da retenção de pagamentos pela Embratel;

4.

Julho/2012
: Rescisão contratual;

5.

Resultado
: Impossibilidade de amortização dos investimentos realizados.

Nesse trilhar, não há qualquer espaço para outra conclusão fática: os investimentos existiram, foram direcionados exclusivamente à execução do contrato CT.SPR-75212-2011-RO, ocorreram por solicitação expressa da contratante e tornaram-se irrecuperáveis em razão da rescisão culposa.

O Código Civil estabelece em seus arts. 389, 402 e 475 que:

“Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado.

Parágrafo único.

Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo.”

“Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.”

“Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.”

A doutrina de Caio Mário da Silva Pereira esclarece que:

“Dano emergente é aquilo que efetivamente se perdeu. Consiste, portanto, na diminuição do patrimônio da vítima em decorrência do ato ilícito. Compreende não apenas o prejuízo diretamente causado, mas também as despesas realizadas em razão do evento danoso."
(Responsabilidade Civil – 12a ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2018)

E abalizada doutrina de Carlos Roberto Gonçalves complementa:

“O dano emergente corresponde ao efetivo prejuízo experimentado pela vítima, ou seja, o que ela perdeu. Abrange não só a perda efetivamente sofrida, mas também as despesas realizadas em decorrência do ato ilícito."
(Direito Civil Brasileiro, volume 4: Responsabilidade Civil – 12a ed. – São Paulo: Saraiva, 2017)

No caso concreto, os investimentos realizados pela Teleborba configuram
dano emergente típico
, pois:

·

Foram efetivamente desembolsados;

·

Destinaram-se exclusivamente ao cumprimento do contrato;

·

Tornaram-se irrecuperáveis pela rescisão culposa;

·

Representam diminuição patrimonial direta e imediata.

O nexo de causalidade entre a conduta da Claro e o prejuízo da Teleborba é
direto, imediato e necessário
, uma vez que comprovada a sequência causal, que pode ser assim sintetizada:

1.

Claro solicita expansão para RO/AC;

2.

Teleborba realiza investimentos estruturais;

3.

Claro retém pagamentos indevidamente;

4.

Teleborba não consegue amortizar os investimentos;

5.

Colapso financeiro e rescisão contratual.

A teoria da causalidade adequada, adotada pelo direito brasileiro, exige que o dano seja
consequência necessária
da conduta ilícita. No caso, a prova pericial demonstrou que
"O atraso no pagamento das medições dos serviços realizados agravou a situação da empresa, ocorrendo o aumento no volume das ações trabalhistas e no seu nível de endividamento"
(Conclusão do laudo pericial).

Sérgio Cavalieri Filho ensina que
“O nexo causal é o vínculo, a ligação ou relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado. Sem essa relação de causalidade não se admite a obrigação de indenizar"
(Programa de Responsabilidade Civil, 10a ed., São Paulo: Atlas, 2012; p. 67).

No presente caso,
não fosse a retenção indevida dos pagamentos
, a Teleborba teria condições de:

·

Amortizar os investimentos realizados;

·

Manter a regularidade fiscal e trabalhista;

·

Dar continuidade às atividades empresariais.

Nesse tear, o art. 422 do Código Civil consagra o princípio da boa-fé objetiva:

“Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.”

A conduta da Claro violou frontalmente os
deveres anexos
decorrentes da boa-fé objetiva, nos três vetores possíveis, quais sejam:

a) Dever de lealdade
: a Claro solicitou a expansão estrutural e, após a realização dos investimentos, suspendeu os pagamentos;

b) Dever de cooperação
: as partes mantinham relação contratual de longo prazo (desde 2004), com interdependência operacional;

c) Dever de proteção
: a Claro tinha conhecimento da dependência econômica da Teleborba e da impossibilidade de amortização dos investimentos sem a continuidade contratual.

A doutrina de Judith Martins-Costa é precisa ao assinalar que “
A boa-fé objetiva impõe deveres de conduta que transcendem o estrito cumprimento das obrigações principais. Entre esses deveres anexos está o de não frustrar as expectativas legítimas criadas no curso da relação contratual"
(A boa-fé no direito privado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000).

Configura-se, ainda, a figura do
venire contra factum proprium
(proibição de comportamento contraditório), na medida em que a Claro S/A solicitou investimentos para expansão (1a conduta) e posteriormente, sem justificativa aparente, suspendeu pagamentos e rescindiu o contrato (2a conduta).

E o entendimento jurisprudencial da Corte Superior é firme neste mesmo sentido:

“2. Por fim, cumpre registrar que, conforme entendimento jurisprudencial e doutrinário, uma das importantes funções do princípio da boa-fé objetiva é impedir que a parte exerça o seu direito de forma abusiva. Ressalte-se que "a jurisprudência desta Corte, com base no princípio da boa-fé objetiva,
tem consagrado a proibição do venire contra factum proprium" (REsp 876.682/PR, 2a Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 5.8.2010), ou seja, "o princípio da boa-fé objetiva proíbe que a parte assuma comportamentos contraditórios no desenvolvimento da relação processual, o que resulta na vedação do venire contra factum proprium, aplicável também ao direito processual"
(AgRg no REsp 1.280.482/SC, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 13.4.2012)"
(AgInt no REsp: 1698734 SP 2017/0171705-4, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 05/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/06/2018)

Em complemento, o art. 884 do Código Civil estabelece:

“Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.”

No caso concreto, a Claro:

·

Expandiu sua rede HFC para RO e AC;

·

Utilizou a estrutura montada pela Teleborba;

·

Aproveitou-se da ampliação territorial;

·

Rescindiu o contrato antes da amortização dos investimentos;

·

Não ressarciu os valores despendidos.

Flávio Tartuce leciona:

“O enriquecimento sem causa pressupõe: a) enriquecimento de alguém; b) empobrecimento correlato de outrem; c) nexo causal entre o enriquecimento e o empobrecimento; d) ausência de causa jurídica. Presentes tais requisitos, surge o dever de restituir."
(Direito Civil, v. 2: Direito das Obrigações e Responsabilidade Civil. 7a ed., Rio de Janeiro: Ed. Método, 2012)

Todos os requisitos estão presentes:

·

Enriquecimento
: Claro expandiu sua rede;

·

Empobrecimento
: Teleborba perdeu R$1.207.914,99 (um milhão, duzentos e sete mil, novecentos e quatorze reais e noventa e nove centavos);

·

Nexo causal
: Os investimentos destinaram-se exclusivamente ao contrato;

·

Ausência de causa
: A rescisão foi culposa.

Logo, tem-se que a sentença recorrida apresenta
incongruência interna
ao:
(i)
reconhecer a culpa da Claro pela rescisão;
(ii)
reconhecer que a Teleborba realizou
“significativos aportes financeiros”
;
(iii)
condenar ao pagamento de danos materiais;
(iv)

excluir os investimentos da base de cálculo indenizatória
.

O próprio laudo pericial, expressamente citado na sentença, atestou que
“Foram relacionados a título de investimento Notas Fiscais de Instrumento, Material e Veículos, que totalizaram a importância de R$ 1.207.914,99 (um milhão duzentos e sete mil novecentos e quatorze reais e noventa e nove centavos), especificamente para cumprimento do contrato CT.SPR.83-75215-2011-RO"
(sic).

A sentença, por outro lado, afirmou que
“Restou igualmente demonstrado que a paralisação dos pagamentos pela requerida causou à autora severos prejuízos financeiros, os quais a impediram de manter suas atividades empresariais, culminando no encerramento das operações da empresa autora"
(sic).

Ora, se os investimentos foram realizados para cumprimento do contrato e a rescisão decorreu de culpa da contratante, sua exclusão da condenação viola o princípio da reparação integral.

A fundamentação da sentença quanto aos danos emergentes reconhece que
“No presente caso, restou demonstrado, por meio da documentação acostada aos autos e do laudo pericial, que a autora efetuou significativos aportes financeiros e contraiu empréstimos para assegurar a continuidade da execução contratual"
(sic).

Se os
“significativos aportes financeiros”
foram reconhecidos como causa do colapso empresarial, sua exclusão da indenização configura contradição lógica.

O sistema brasileiro de responsabilidade civil adota o
princípio da reparação integral
, segundo o qual o lesado deve ser recomposto integralmente ao status quo ante.

Sergio Cavalieri Filho ensina que
“A reparação deve ser a mais completa possível. O lesado deve ser reintegrado na situação em que se encontraria se não tivesse ocorrido o evento danoso. Este é o princípio da reparação integral"
(Programa de Responsabilidade Civil – 13a ed. - São Paulo: Atlas, 2019).

A indenização, portanto, deve abranger:

·

Status quo ante
econômico
(recomposição patrimonial);

·

Expectativa legítima frustrada
(amortização dos investimentos);

·

Investimentos realizados sob confiança legítima
(aportes induzidos pela contratante).

Dito de outro modo,
sem a inclusão dos investimentos
:
(i)
a

indenização será
parcial
;
(ii)
permanecerá
prejuízo residual
de R$1.207.914,99 (um milhão, duzentos e sete mil, novecentos e quatorze reais e noventa e nove centavos);
(iii)
haverá
ruptura do equilíbrio contratual
;
(iv)
configurar-se-á
enriquecimento sem causa
da Claro.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no. 1.374.284/MG, sob a relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, embora na seara ambiental – aplicável por analogia ao presente caso –, consolidou o entendimento de que o princípio da reparação integral é pilar da responsabilidade civil, determinando que a indenização deve cobrir todo o dano experimentado pela vítima.

Confira-se, na direção, precedente do eg. Tribunal Paulista envolvendo caso assemelhado:

“APELAÇÃO CÍVEL. Ação rescisória cumulada com restituição de valores.
Gestão de investimentos. Resultado de improcedência na origem. Inconformismo dos autores. Acolhimento
. Relação de consumo.
Rescisão contratual e resgate dos valores investidos devida. Descumprimento contratual pela requerida do pagamento de remuneração mensal dos investidores conforme estabelecido em contrato.
Sentença reformada. Recurso provido.”
(TJSP; Apelação Cível 1050606-77.2021.8.26.0002; Relator (a): João Baptista Galhardo Júnior; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 15a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/01/2024; Data de Registro: 17/01/2024)

Importante ainda destacar precedente da Corte Superior, julgado na Primeira Seção, sob a relatoria do preclaro Ministro Mauro Campbell Marques, cujo pacto analisado tinha como uma das partes o Poder Público, mas que a exemplo do presente feito, igualmente obteve desfecho similar, no sentido de se reconhecer a necessidade de indenização dos danos experimentados por uma das partes quanto aos vultuosos investimentos realizados para concretização do pacto, tendo em vista a resilição unilateral de iniciativa do contratante. Confira:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. INEXISTÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇOS LOTÉRICOS. PERMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. NATUREZA JURÍDICA. RESCISÃO UNILATERAL. DIREITO À INDENIZAÇÃO PELOS GASTOS DE INSTALAÇÃO DA CASA LOTÉRICA. EXISTÊNCIA DE INVESTIMENTO VULTOSO PARA CONCRETIZAR O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DANOS MATERIAIS. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM EM RAZÃO DE LAUDO PERICIAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, NÃO PROVIDO. 1. No caso dos autos, a empresa Magic Numbers Comercial e Serviços Ltda, ora recorrida, ajuizou ação ordinária de natureza indenizatória (material e moral) contra a Caixa Econômica Federal, em razão da rescisão não motivada do contrato de permissão de serviços lotéricos. Por ocasião da sentença, o pedido foi julgado improcedente (e-STJ fls. 270/273), o que foi reformado em sede de apelação pelo Tribunal de origem, que reconheceu a procedência parcial do pedido indenizatório por danos materiais, mas afastou a existência de danos morais. A CEF interpôs recurso especial no qual sustenta negativa de vigência aos arts. 333, I, e 535 do Código de Processo Civil, 2o, VI, e 40 da Lei 8.987/95. 2. Não há falar em violação do art. 535, II, do Código de Processo Civil quando o aresto recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes. Além disso, a Corte a quo expressamente analisou nos embargos declaratórios a questão relacionada à natureza precária do ato de permissão e a falta de provas hábeis a ensejar qualquer reparação (e-STJ fls. 328/330), tópicos apontados como omissos pela recorrente. 3. A análise do acórdão recorrido permite asseverar que o Tribunal de origem firmou as seguintes conclusões: a) a permissão de serviço público é dotada de caráter discricionário e precário, o que permite a revogação em razão de interesse público, sem ensejar indenização; b) em casos específicos, nas hipóteses que o permissionário realizar investimento de vulto para a exploração do serviço delegado, é possível o reconhecimento do direito à indenização pelos referidos gastos; c) a Caixa Econômica Federal realizou a rescisão unilateral da permissão sem oportunizar defesa ao permissionário, tampouco indicou motivos relevantes para justificar a medida ou atos ensejadores de descumprimento dos termos do contrato formado entre as partes; d) o laudo pericial produzido nos autos concluiu pela existência de valores expressivos gastos para a instalação e manutenção da casa lotérica na qual seriam prestados os serviços objeto da permissão; e) não há falar em indenização de dano moral da pessoa jurídica, por se tratar a rescisão da permissão em mero dissabor da vida cotidiana; f) a indenização deve se restringir "tão-somente, aos gastos com a instalação e manutenção pela Autora da casa lotérica destinada à prestação do serviço objeto da permissão", cujo exatos valores serão apurados em liquidação de sentença.
4. Efetivamente, a permissão de serviços lotéricos é caracterizada pela discricionariedade, unilateralidade e precariedade, o que autorizaria a rescisão unilateral pelo poder permissionário.
Nesse sentido: REsp 705.088/SC, 1a Turma, Rel. Min. José Delgado, DJ de 11.12.2006; REsp 821.039/RJ, 1a Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJ de 31.8.2006.
5. Entretanto, em hipóteses específicas, como o caso dos autos, é lícito o reconhecimento ao direito à indenização por danos materiais. É incontroverso nos autos que o permissionário realizou significativo investimento para a instalação do próprio empreendimento destinado à execução do serviço público delegado, inclusive mediante atesto de padronização do poder concedente. Todavia, após poucos meses do início da atividade delegada, a Caixa Econômica Federal rescindiu unilateralmente a permissão, sem qualquer justificativa ou indicação de descumprimento contratual pelo permissionário. Assim, no caso concreto, a rescisão por ato unilateral da Administração Pública impõe ao contratante a obrigação de indenizar pelos danos materiais relacionados à instalação da casa lotérica.
6. É manifesto que a análise da pretensão recursal, no tocante a não-comprovação do recorrido dos prejuízos sofridos aptos a justificar indenização por danos materiais, os quais foram expressamente reconhecidos no acórdão recorrido em razão de prova pericial, com a consequente reversão do entendimento do acórdão recorrido, exige, necessariamente, o reexame de matéria fático probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.”
(REsp 1021113/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/10/2011, DJe 18/10/2011)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pela Claro S/A, tão somente para adequar os critérios de atualização monetária e juros moratórios, afastando a cumulação entre o IPCA e a taxa SELIC, devendo esta incidir de forma isolada, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, e fixando os juros moratórios pela taxa SELIC a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

De outro lado,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por Serviços de Telecomunicações Teleborba Ltda., para reformar em parte a sentença recorrida, a fim de incluir na condenação por danos materiais os investimentos realizados para implementação da Rede HFC nos Estados de Rondônia e Acre, no valor de R$1.207.914,99 (um milhão, duzentos e sete mil, novecentos e quatorze reais e noventa e nove centavos), a ser apurado em liquidação de sentença, observando-se a adequação dos critérios de atualização monetária e juros moratórios acima mensurado.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 15 para 18% (dezoito por cento) sobre o valor atualizado da condenação, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026